Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004557-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 1004557-72.2021.8.11.0041,
julgou procedente
o pedido inicial para condenar a parte requerida\apelante ao ressarcimento do valor R$11.252,70 (onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Condenou-a ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões a parte apelante aduz que:

- os documentos unilaterais apresentados pela parte autora e aceitos pelo Juízo de 1o Grau, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da empresa recorrente, não constituem prova suficiente;

- não foram submetidos ao crivo do contraditório, não merecendo acolhimento. Além disso, são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito. Tais documentos sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento;

- a parte autora não demonstrou efetivamente o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos alegados. A juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no id. 180749068.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Regressiva proposta pela Apelada em face da Apelante, cujo objetivo é o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, em virtude dos danos elétricos ocorridos nos imóveis segurados pela Apelada, em virtude de negligência da Apelante.

Destarte, pleiteia em sua exordial a quantia de R$11.252,70 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), a título de ressarcimento, pelos danos por ela suportados.

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
decidiu pela procedência da demanda, acarretando no inconformismo da Apelante, requerendo, então, a reforma da decisão de primeiro grau.

Para isso, alega a ausência de comprovação de vínculo dos segurados com a concessionária, falta de nexo causal, bem como alegou a ausência do pedido administrativo.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que é dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica. A concessionária de serviço público submete-se ao disposto na Lei 8.987/95, que, nos termos do art. 31, VII, incumbe a ela zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. De tal modo, verifica-se que a legislação impôs à requerida a obrigação de manutenir seus equipamentos e mantê-los íntegros.

No presente caso, verifica-se a existência de uma possível negligência e falha da prestadora do serviço quanto ao fornecimento da energia elétrica, estando, portanto, diante de uma eventual responsabilidade objetiva.

Definida a responsabilidade, com relação ao nexo de causalidade, destaca-se a possibilidade de inexistência de responsabilidade por parte da ENERGISA quando restar demonstrado que não deu causa ao dano, ou seja, quando configurada a existência de um das causas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

A força maior trata-se de um acontecimento imprevisível, externo e estranho ao serviço.

Destacam-se as palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

No caso em questão, o laudo técnico apresentado (id. 180749001) se mostra imprestável, pois não consta a descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Pelo documento juntado pela seguradora não é possível concluir que os danos causados ocorreram em virtude de distúrbios elétrica na rede elétrica da concessionária.

Constata-se desse documento que, além de não ter sido emitido por uma empresa especializada em elétrica, contém apenas a informação de que a avaria no motor tem origem em provável descarga elétrica.

Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema apontado pela apelante. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Diante de tais considerações, analisando o caso em questão e mediante a ausência de prova de fato do direito alegado, tem-se que não restou devidamente demonstrada a existência do nexo de causalidade no presente caso.

Em casos semelhantes já manifestou o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano,
não contém a qualificação do profissional que o elaborou
nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”.
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedente o pleito exordial. Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023